Tribunal: STF
Processo: RHC 267864
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM REMISSÃO E IMPOSTAS POR SENTENÇA.  PRETENSÃO DE UNIFICAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto, em 19.12.2025, por J. V. S. P. S., assistido pela Defensoria Pública de Santa Catarina, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 25.11.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.003.884/SC, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
O caso
2. Consta dos autos eletrônicos que, no processo de Execução de Medidas Socioeducativas n. 5022196-66.2022.8.24.0064, o juízo da Vara da Infância e Juventude e Anexos da comarca de São José/SC unificou três medidas socioeducativas impostas ao recorrente, para fixar apenas uma medida socioeducativa de liberdade assistida (e-doc. 7).

3. Em 13.5.2025, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 5014955-34.2025.8.24.0000/SC, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público de Santa Catarina, para alterar a decisão que unificou as três medidas socioeducativas aplicadas ao recorrente, a fim de afastar a unificação dessas medidas, em decisão com a seguinte ementa:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENSA REFORMA DA DECISÃO QUE UNIFICOU AS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS APLICADAS EM SEDE DE REMISSÃO E DECORRENTE DE SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO, RESULTANDO NA EXECUÇÃO DE APENAS UMA MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA. ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE UNIFICAÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS CUMULADAS COM REMISSÃO COM AQUELA APLICADA EM RAZÃO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. MEDIDAS QUE POSSUEM NATUREZA E CONSEQUÊNCIAS DIVERSAS. ART. 45 DA LEI 12.594/12 INAPLICÁVEL AO CASO. ADEMAIS, POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO CONCOMITANTE DAS MEDIDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE E LIBERDADE ASSISTIDA APLICADAS EM CONJUNTO ÀS REMISSÕES CONCEDIDAS EM PROCEDIMENTOS DISTINTOS. PRECEDENTES. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO” (fl. 5, e-doc. 5).

4. Em 15.5.2025, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o recorrente impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 1.003.884/SC, buscando o restabelecimento da unificação das medidas socioeducativas.

5. Em 14.10.2025, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do habeas corpus (e-doc. 45). Em 25.11.2025, a Quinta Turma, por unanimidade, manteve a decisão do Relator e negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus
n. 1.003.884/SC, em decisão com esta ementa:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. UNIFICAÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. NATUREZAS DISTINTAS. IMPOSSIBILIDADE DE UNIFICAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. A jurisprudência desta Corte Superior entende pela impossibilidade de unificação de medidas socioeducativas que possuem naturezas e consequências distintas, como aquelas fixadas em sentença e aquelas estabelecidas em sede de remissão. 
2. As medidas socioeducativas aplicadas em remissão e aquelas impostas por sentença possuem consequências legais diferentes em caso de descumprimento, o que impede a unificação pretendida. 
3. O descumprimento das medidas decorrentes de remissão enseja o prosseguimento do processo de apuração do ato infracional e o não cumprimento daquelas decretadas em sentença ocasiona, preenchidos os requisitos legais, a regressão para medida mais gravosa. Tais circunstâncias, nos termos da jurisprudência de Superior Tribunal de Justiça, impedem a unificação pretendida. (AgRg no HC n. 683.950/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022.). 
4. Agravo regimental não provido” (fl. 1, e-doc. 59).

6. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega ilegalidade no “acórdão do STJ que deixou de determinar a unificação da medida socioeducativa de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade” (fl. 3, e-doc. 67).

Sustenta “não h[aver] fundamento legal que impossibilite a unificação das medidas socioeducativas aplicadas, ainda que sejam de naturezas diversas” (fl. 3, e-doc. 67).

Afirma que “as consequências da remissão e da medida aplicada em sentença de procedência da representação são distintas. Isso, entretanto, não é suficiente a ensejar o acompanhamento da execução das medidas em processos diversos e de forma autônomas, pois, caso o processo da remissão fosse retomado e o adolescente ‘condenado’, a nova ação procedente iria ser executada no mesmo processo, ou seja, na prática haveria novamente a unificação (só que dessa vez, com sentença oriunda do mesmo tipo de condenação)” (fl. 3, e-doc. 67).

Realça que “a aplicação da medida socioeducativa deve levar em consideração a condição do adolescente, considerando seus laços familiares e seu contexto social, permitindo a adoção da medida que seja capaz de trazer mais benefícios aos adolescentes no que concerne a sua reintegração social, devendo sempre ser observada a brevidade e a excepcionalidade desta” (fl. 5, e-doc. 67).

Salienta que “a solução alcançada é ilegal. E, em respeito à proibição de tratamento mais gravoso do que o seria conferido a um adulto nas mesmas condições, é flagrante a desproporcionalidade da resposta sancionatória dada pelo Poder Judiciário ao Paciente” (fl. 6, e-doc. 67).

Pede “o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, restabelecer a unificação de todos os processos de execução de medida socioeducativa (PEMSE) do Paciente” (fl. 6, e-doc. 67).

O Ministério Público de Santa Catarina e o Ministério Público Federal apresentaram contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, pedindo pelo seu desprovimento (e-docs. 82 e 83).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de não haver razão jurídica a amparar o recorrente.

8. Em 13.5.2025, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina deu provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público de Santa Catarina, para afastar a unificação das medidas socioeducativas realizada pelo juízo de primeiro grau, nestes termos:
“Infere-se dos autos que ao adolescente [J. V. S. P. S.] foram aplicadas as seguintes medidas socioeducativas (evento 164, DESPADEC1): 
1 – prestação de serviço à comunidade, aplicada cumulativamente à remissão concedida nos autos n. 5001652-37.2022.8.24.0103, da Comarca de Araquari/SC (evento 1, GUIAPROVMEDSOCEDUC2); 
2 – liberdade assistida, aplicada cumulativamente à remissão concedida nos autos n. 0018525-15.2024.8.16.0019, da Comarca de Ponta Grossa/PR (evento 148, GUIADEFMEDSOCEDUC1); 
3 – liberdade assistida aplicada por sentença de mérito nos autos n. 5004168-31.2024.8.24.0080, da Comarca de Xanxerê/SC (evento 152, GUIADEFMEDSOCEDUC4). 
De início, necessário esclarecer que as medidas socioeducativas cumuladas com a remissão (1 e 2) e aquela aplicada na sentença de procedência da representação (3), embora sejam ontologicamente idênticas e tenham a mesma finalidade, de reintegração do adolescente ao convívio social, possuem naturezas distintas. Enquanto nas duas primeiras hipóteses as medidas são uma condição para que a remissão exclua o processo de apuração de ato infracional ou o mantenha suspenso, na terceira, ela serve como meio de responsabilização e reprovação da conduta do infante (art. 1º, § 2º, I e III, da Lei 12.594/12). 
Nessa linha, torna-se inviável a unificação, pois, do contrário, equiparar-se-ia a medida cumulada com a remissão, em que não há reconhecimento de autoria e da materialidade do ato infracional (art. 127 do Estatuto da Criança e do Adolescente), com aquela aplicada com a procedência da representação, que pressupõe, ao contrário, a existência de provas robustas de seu cometimento. 
Notadamente, é essa distinção que acaba por diferenciar as consequências do descumprimento das medidas socioeducativas num e noutro caso: o descumprimento da medida cumulada com a remissão poderia culminar tão somente na retomada do processo, diferentemente do que ocorre quando é aplicada em sentença (...).
Assim, por evidente, a unificação das medidas socioeducativas no presente caso, em última análise, macularia a garantia do devido processo legal, pois as medidas socioeducativas cumuladas com a remissão seriam tratadas, não como condição, mas como uma forma de responsabilização do adolescente, o que só se poderia admitir depois de encerrado o processo de apuração de ato infracional, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 
Aliás, por não se tratar de unificação, não incide a vedação prevista no art. 45, §1º, primeira parte, da Lei 12.594/12. 
Acrescenta-se ainda que o §2º do referido dispositivo veda, para atos infracionais praticados anteriormente, a aplicação de outra medida de internação, não vedando medidas diversas em meio aberto, como ocorre no presente caso.
Tal interpretação atende ao princípio da proporcionalidade, que também impõe ao Estado uma proteção eficiente dos bens jurídicos, neste caso, a necessidade se resguardar as função pedagógica da medida aplicada em sede de remissão e inibir a prática de novos atos infracionais (...).
Além disso, é possível a execução simultânea das medidas de prestação de serviço à comunidade e liberdade assistida aplicadas em conjunto às remissões concedidas em procedimentos distintos (1 – prestação de serviço à comunidade aplicada cumulativamente à remissão concedida nos autos n. 5001652-37.2022.8.24.0103, da Comarca de Araquari/SC e 2 – liberdade assistida aplicada cumulativamente à remissão concedida nos autos n. 0018525-15.2024.8.16.0019, da Comarca de Ponta Grossa/PR), uma vez que são compatíveis entre si. 
Até porque, conforme bem ressaltou o Ministério Público em suas razões recursais, ‘verifica-se que o agravado não iniciou o cumprimento da medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade quando, nos Autos nº 0018525-15.2024.8.16.0019 e no Processo de Apuração de Ato Infracional nº 5004168-31.2024.8.24.0080, referentes a fatos posteriores aos que ensejaram a medida socioeducativa de prestação de serviço à comunidade (reforçando a pertinência do cumprimento das medidas concomitantemente), foram aplicadas as medidas de liberdade assistida (...).
A propósito, assertiva a conclusão do Exmo. Des. Sérgio Rizelo, relator do referido agravo, no sentido de que ‘A necessidade de ‘unificação’ em detrimento da ‘soma’ das medidas socioeducativas não implica, necessariamente, na absorção de uma medida por outra.’ 
Por essas razões, acolhe-se o pleito Ministerial a fim de reformar a decisão do evento 164, DESPADEC1, para afastar da unificação realizada da medida de liberdade assistida aplicada por sentença de mérito (decorrente dos autos n. 5004168-31.2024.8.24.0080) em relação àquelas aplicadas cumulativamente à remissão concedida, bem como para deferir a execução concomitante das medidas socioeducativas de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade impostas em conjunto às remissões concedidas (decorrente dos autos n. 5001652-37.2022.8.24.0103 e n. 0018525-15.2024.8.16.0019), a serem fiscalizadas por relatório único. 
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso” (fls. 2-4, e-doc. 5).

9. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.003.884/SC, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão do Tribunal estadual, quanto à impossibilidade de serem as medidas socioeducativas unificadas, sob estes fundamentos:
“A despeito das alegações da agravante, entendo que a decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 
Busca-se, no caso, a concessão da ordem para restabelecer a unificação das medidas socioeducativas de liberdade assistida aplicada por sentença de mérito e de liberdade assistida com prestação de serviços à comunidade aplicadas em conjunto em sede de remissão. 
No caso dos autos, verifica-se que a Corte local, ao dar provimento ao recurso do Parquet, entendeu por afastar a unificação realizada da medida de liberdade assistida aplicada por sentença de mérito (decorrente dos autos n. 5004168-31.2024.8.24.0080) em relação àquelas aplicadas cumulativamente à remissão concedida, bem como para deferir a execução concomitante das medidas socioeducativas de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade impostas em conjunto às remissões concedidas (decorrente dos autos n. 5001652-37.2022.8.24.0103 e n. 0018525-15.2024.8.16.0019), a serem fiscalizadas por relatório único.
Para melhor análise da insurgência, confiram-se os fundamentos da referida decisão (e-STJ fls. 77/78) (...).
Da atenta leitura do trecho supracitado, observa-se que a decisão ora impugnada está em consonância com o entendimento firmado por essa Corte Superior que entende não ser possível a unificação de medidas socioeducativas estipuladas em remissão e em sentença que dá precedência à representação (...).
Conforme explicitado, as medidas impostas no âmbito de remissão e aquela decretada em razão de sentença de procedência de representação pela prática de ato infracional possuem natureza distinta e consequências diversas em caso de descumprimento. No caso de descumprimento das medidas decorrentes de remissão enseja o prosseguimento do processo de apuração do ato infracional; enquanto o não cumprimento daquelas decretadas em sentença ocasiona, preenchidos os requisitos legais, a regressão para medida mais gravosa. 
Dessa forma, não é possível a unificação de medidas socioeducativas estipuladas em remissão e em sentença que dá procedência à representação, não havendo constrangimento ilegal a ser reparado. 
Assim, a pretensão formulada pela impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte Superior, sendo, portanto, manifestamente improcedente. 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 4-9, e-doc. 59).

10. Na espécie vertente, foram aplicadas ao recorrente medidas socioeducativas de prestação de serviços à comunidade e de liberdade assistida, cumulativamente à remissão concedida nos Processos ns. 5001652-37.2022.8.24.0103 e 0018525-15.2024.8.16.0019, bem como a medida socioeducativa de liberdade assistida, em sentença de mérito no Processo n. 5004168-31.2024.8.24.0080.

Como assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, “as medidas impostas no âmbito de remissão e aquela decretada em razão de sentença de procedência de representação pela prática de ato infracional possuem natureza distinta e consequências diversas em caso de descumprimento. No caso de descumprimento das medidas decorrentes de remissão enseja o prosseguimento do processo de apuração do ato infracional; enquanto o não cumprimento daquelas decretadas em sentença ocasiona, preenchidos os requisitos legais, a regressão para medida mais gravosa. Dessa forma, não é possível a unificação de medidas socioeducativas estipuladas em remissão e em sentença que dá procedência à representação, não havendo constrangimento ilegal a ser reparado” (fl. 9, e-doc. 59).

11. Esse entendimento está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido da impossibilidade de unificação de medidas socioeducativas impostas em remissão e aquelas decretadas por sentença, considerando “a natureza diversa das sanções e das respectivas consequências” (Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 221.266/SC, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 18.11.2022).

Confiram-se, também, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes ao presente: Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 244.581/SC, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 13.8.2024; Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 257.507/SC, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 12.6.2025; e Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 267.412/SC, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 30.1.2026.

12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 4 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora